Tribunal: TJES
Processo: 5037602-93.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037602-93.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE CALVO GUERRA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Acolho o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). 1. RECURSO DA AUTORA: PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. DIFERENÇAS DE 2021 NÃO EVIDENCIADAS. RECALCULO DE TODA A CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ESCALONAMENTO AUTOMÁTICO. 2. RECURSO DO MUNICÍPIO: ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO GLOBAL SUPERIOR AO PISO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. TEMA 21 DO TJES E ADI 4.167 DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, proposta por
VIVIANE CALVO GUERRA
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, ambos qualificados nos autos em epígrafe, na qual postula a condenação do Município de Vila Velha a realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional a 25 horas semanais nos anos de 2021 a 2023, bem como a realizar o reajuste salarial do autor à título de vencimento base. Alega a autora, em síntese, que é professora da rede pública municipal de ensino, tendo ingressado no Magistério Municipal mediante concurso público de provas e títulos. Entretanto, conforme sustenta, o requerido vem suprimindo o direito da parte autora no tocante ao recebimento e enquadramento salarial com o piso nacional do magistério”.

2. A sentença objurgada julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial, para
CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2022 (janeiro e março) e 2023 (janeiro a abril), acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos. Ainda,
CONDENO
o requerido a proceder o reajuste do salário da requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional.

3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. A parte pugna pelo reconhecimento das diferenças de 2021 e pela aplicação do piso como base para o recálculo de todos os níveis e referências da carreira (reflexo vertical/horizontal). O município alega a adequação de seus vencimentos, sustentando que a remuneração total do servidor supera o piso e que a aplicação da lei federal depende de regulamentação local e disponibilidade orçamentária e requer a improcedência da ação.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O STF, na ADI 4.167/DF, e o TJES, no IRDR nº 21 (Tema 21), fixaram que o piso nacional deve ser aplicado ao
vencimento básico
e não à remuneração global. Assim, gratificações e vantagens não podem ser computadas para "alcançar" o valor do piso. A sentença de origem identificou corretamente os períodos em que o Município pagou vencimento base abaixo do mínimo legal em 2022 e 2023. As alegações de autonomia municipal e limite orçamentário não podem se sobrepor a um preceito legal federal de eficácia vinculante.

6. Analisando o acervo probatório, em 2021 o valor do piso nacional não sofreu reajuste (mantendo o valor de 2020 devido aos reflexos da pandemia e legislação de custeio). Os documentos demonstram que o vencimento pago pela municipalidade naquele ano era compatível com o valor proporcional exigido pela lei federal. Logo, não há diferenças a serem pagas neste período.

7. A pretensão de que o reajuste do piso nacional gere um "efeito cascata" automático sobre todos os níveis da carreira (progressões e promoções) carece de amparo legal. O entendimento consolidado (Tema 474 do STJ) é que a Lei 11.738/2008 garante apenas o vencimento básico inicial. O reajuste dos demais níveis da carreira depende de legislação municipal específica, sob pena de violação à Súmula Vinculante 37 do STF (o Judiciário não possui função legislativa para aumentar vencimentos sob fundamento de isonomia). Assim, a sentença recorrida foi precisa ao identificar os meses de inadimplemento e ao negar o reflexo automático na carreira.

8. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
dos recursos, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Condeno ambas as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação para cada uma. Suspensa a exigibilidade em relação à autora em razão da Gratuidade da Justiça. Isento o Município de custas.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)